Tribunal: TJMT
Processo: 1015797-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015797-45.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA - CPF: 011.621.141-50 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCUMENTAÇÃO PSIQUIÁTRICA APRESENTADA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que homologou penalidade de demissão aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. POLITEC-PRO-2023/00193, instaurado para apurar atrasos na entrega de laudos periciais entre 2017 e 2021. O impetrante, perito oficial criminal, sustenta que apresentou robusta documentação médica e psiquiátrica demonstrando quadro clínico compatível com Transtorno Depressivo Maior e TDAH, mas, mesmo diante dessa documentação, não foi instaurado o incidente de sanidade mental previsto no art. 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, o que comprometeria a validade do PAD. Pede a nulidade do processo disciplinar e sua consequente reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de instauração de incidente de sanidade mental, diante da apresentação de documentação psiquiátrica robusta pelo servidor público no curso do processo disciplinar, viola o devido processo legal e enseja a nulidade do PAD e do ato de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 impõe à Comissão Processante o dever de propor a instauração de incidente de sanidade mental sempre que houver dúvida sobre a saúde mental do acusado, não sendo uma faculdade da Administração.

4.

A Orientação Técnica de Corregedoria n. 0002/2021 da CGE/MT estabelece que a existência de documentação médica indicando transtornos mentais configura "dúvida razoável" suficiente para deflagrar o incidente, nos termos da legislação.

5.

A farta documentação médico-psiquiátrica juntada aos autos do PAD — incluindo diagnósticos, atestados, receituários e relatórios médicos — demonstra comprometimento da capacidade laborativa e saúde mental do impetrante, inclusive em período coincidente com os fatos apurados.

6.

A não instauração do incidente, mesmo diante desses elementos, configura violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7.

A capacidade processual do servidor não afasta a necessidade de averiguação técnica quanto à sua imputabilidade no momento dos fatos, sendo a análise da sanidade mental imprescindível para a validade do processo disciplinar.

8.

A omissão da Administração em instaurar o incidente de sanidade mental compromete a legalidade do PAD, tornando nulo o ato administrativo que culminou com a demissão do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documentação médica que evidencia distúrbios mentais contemporâneos aos fatos apurados em processo disciplinar configura dúvida razoável e impõe a instauração de incidente de sanidade mental.

2.

A ausência de instauração do incidente, quando presentes tais elementos, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3.

A capacidade de participação no processo não exclui a necessidade de apuração técnica da imputabilidade do servidor público quanto aos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 04/90, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 39639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2015, DJe 10.02.2016; STJ, REsp 1.169.797/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.05.2015

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Thiago José Resplande Lima, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na homologação da penalidade de demissão administrativa ao servidor público estadual, proferida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. POLITEC-PRO-2023/00193, mediante Despacho publicado no Diário Oficial do Estado sob nº 28.971, de 15 de abril de 2025.

Aduz o Impetrante que é perito oficial criminal e foi demitido do cargo público estadual mediante despacho exarado pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial de 15 de abril de 2025, com fundamento no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. POLITEC-PRO-2023/00193, que apurou atrasos na entrega de laudos periciais ocorridos entre os anos de 2017 e 2021.

Assevera que durante o trâmite do PAD apresentou, desde a fase da defesa prévia, vasta documentação médica e psiquiátrica para demonstrar seu estado de saúde mental comprometido — incluindo laudos, receitas, atestados e relatórios — os quais apontam diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior (F32) e TDAH (F90), com tratamento psiquiátrico iniciado em 2021, afastamentos médicos e uso de medicação controlada.

Sustenta que, apesar da robustez dos elementos médicos constantes nos autos, a Comissão Processante, a autoridade instauradora e o próprio Governador do Estado deixaram de observar a necessidade legal de instauração de incidente de sanidade mental, previsto expressamente no art. 187 da Lei Complementar estadual n. 04/90, bem como na Orientação Técnica de Corregedoria n. 0002/2021 da CGE/MT.

Afiança que a omissão, considerada grave pela defesa, comprometeu a validade do PAD e do ato demissório subsequente.

Diante desse cenário, busca o impetrante, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do despacho do Governador que determinou sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo que ocupava, sem prejuízo funcional ou financeiro, e com efeitos retroativos à data do desligamento.

Requer, ainda, a concessão definitiva da segurança para que seja reconhecida a nulidade do PAD e da penalidade imposta, considerando a afronta ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos direitos fundamentais do servidor público com comprovada limitação psiquiátrica.

Alega, com base em doutrina e jurisprudência pacificadas, que a imputabilidade, condição para sanção disciplinar, depende da plena saúde mental do acusado, circunstância que sequer foi devidamente apurada.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem

Em suas informações, o Impetrado aduz que, diante da necessidade de dilação probatória, a via estreita do Mandado de Segurança seria inadequada.

Assevera que, no curso do Procedimento Administrativo, o devido processo legal foi respeitado, oportunizando ao Impetrante manifestar-se em todo o curso do processo.

Informa que a penalidade aplicada respeitou a proporcionalidade definida em lei.

E, por fim, consignou a não obrigatoriedade na instauração de incidente de sanidade mental, eis que não existiu a dúvida razoável quanto ao estado de saúde do Impetrante. De modo que, requer a denegação da ordem. (id. 292412386)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, opina pela denegação da ordem. (id. 296071886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Thiago José Resplande Lima, insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que determinou sua demissão do cargo de Perito Oficial Criminal, mediante Despacho publicado no Diário Oficial do Estado sob n. 28.971, de 15 de abril de 2025.

Do caderno processual, verifica-se que o Impetrante, perito oficial criminal, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pela Portaria n. 006/2023/CGE-COR/POLITEC, publicada em 21 de março de 2023, para apurar atrasos na entrega de laudos periciais no período de 2017 a setembro de 2021.

Durante todo o trâmite processual, o servidor apresentou farta documentação médica-psiquiátrica que comprovava tratamento continuado desde junho de 2021, incluindo diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior (F32) em comorbidade com TDAH (F90), receituários de medicação controlada, atestados médicos de afastamento do trabalho por instabilidade do quadro psiquiátrico e relatórios que indicavam prejuízos à sua saúde mental desde o ano de 2017. (id. 287079865, fls. 171/179).

A documentação médica apresentada incluía relatório da Dra. Daniela Piau, médica psiquiatra, datado de 20 de março de 2023, que atestava o tratamento do Impetrante desde junho de 2021 e esclarecia que "o prejuízo acumulado nos anos anteriores ao início do tratamento tem o mesmo fator de causalidade dos prejuízos subsequentes". (id. 287079865, fl. 169)

Foram apresentados, também, na defesa do PAD, receituários de medicamentos psiquiátricos controlados, como Procimax 20mg, e atestados médicos solicitando afastamento das atividades laborais por instabilidade importante do quadro psiquiátrico, tornando-o inapto ao exercício profissional.

Não obstante a apresentação de toda essa documentação médica, durante a fase de defesa prévia, e nas alegações finais, a Comissão Processante quedou-se inerte quanto à instauração do incidente de sanidade mental previsto no artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Essa omissão persistiu durante todo o trâmite processual, culminando com a manifestação do Diretor-Geral da POLITEC e, posteriormente, com a aplicação da pena máxima de demissão, homologada pelo Governador mediante despacho publicado no Diário Oficial do Estado em abril de 2025.

Pois bem.

DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Preliminarmente, impende analisar a questão da adequação da via mandamental para a solução da controvérsia estabelecida nos presentes autos.

A autoridade impetrada sustenta, em suas informações, que se faz necessária a produção de provas incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração mediante prova pré-constituída.

No magistério de Hely Lopes Meirelles, "direito líquido e certo é direito comprovado de plano", dispensando dilação probatória para sua demonstração.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 37).

No caso em exame, o direito do Impetrante à observância do devido processo legal, com a instauração do incidente de sanidade mental, previsto no artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, encontra-se amplamente documentado nos autos.

A documentação médico-psiquiátrica apresentada durante o curso do Processo Administrativo Disciplinar, incluindo relatórios médicos, receituários de medicação controlada, atestados de afastamento do trabalho e laudos que evidenciam comprometimento da capacidade laborativa, constitui prova pré-constituída suficiente para a caracterização da dúvida razoável exigida pela legislação.

Não se mostra necessária, portanto, a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia, sendo adequada a via mandamental escolhida pelo Impetrante.

Posto isso, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à análise da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou com a demissão do Impetrante, especificamente no tocante à ausência de instauração do incidente de sanidade mental previsto no artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

A questão assume particular relevância em razão da farta documentação médico-psiquiátrica apresentada durante o curso do processo disciplinar, que evidenciava o comprometimento da saúde mental do servidor no período dos fatos apurados.

O artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 estabelece de forma expressa que "
Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade compete que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra
.".

A norma não confere discricionariedade à Comissão Processante, mas estabelece comando imperativo que deve ser observado sempre que se configurar a situação fática nela prevista, qual seja, a existência de dúvida sobre a sanidade mental do processado.

No mesmo sentido, a Orientação Técnica de Corregedoria n. 0002/2021, editada pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de aplicação obrigatória em toda a Administração Pública estadual, regulamenta o procedimento a ser observado nos casos de incidente de sanidade em sede de processo administrativo disciplinar.

O normativo define como "dúvida razoável" a existência de elementos indicativos que permitam concluir, tendo por referência a concepção de cognição do homem mediano, ainda que de forma preliminar e limitada, pelo acometimento do servidor investigado por moléstia de ordem psiquiátrica que o leve à incapacidade, plena ou parcial. (id. 287079872, fl.5).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de instauração do incidente de sanidade mental, quando presentes elementos indicativos de comprometimento da capacidade mental do processado, constitui violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO . INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco. 2. Sustenta o impetrante ofensa a direito líquido e certo, e requer a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado, haja vista que não foi feita perícia para averiguar sua incapacidade mental para exclusão da Polícia Militar - PE . 3. Adotado como razão de decidir o parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Dra. Gilda Pereira de Carvalho, às fls. 112-118, que bem analisou a questão: "25 . Quanto à necessidade de averiguação da sanidade mental do impetrante, para efeitos de capacidade para ser expulso da PMPE, deve ser deferida a segurança, pois a realização de tal procedimento é imprescindível à legalidade do processo administrativo disciplinar em discussão, haja vista que o fato de o impetrante sofrer de uma patologia associada a distúrbios psicológicos e mentais, impede que seja demitido ou, por aplicação analógica, expulso da PMPE, devendo, ao máximo, ser licenciado para tratamento de saúde ou, se for o caso, aposentado por invalidez." (fl. 129). 4 . No mais, somente a Junta médica poderá afirmar a existência ou não de transtornos psíquicos no ora recorrente, quando das condutas ilícitas a ele imputadas. 5. Por fim, segue parte da decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, no REsp 1.169 .797 - MT, que bem esclarece a questão num caso semelhante. Vejamos: "Um louco ou doente mental não merece repúdio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental. O poder de punir encontra limites na condição médica do acusado, que se for insano merece amparo e não reprimenda do Poder Público." ( REsp 1169797/MT, Rel . Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/5/2015). 6. Podemos constatar que o impetrado violou o direito líquido e certo do impetrante com relação aos artigos 26 do Código Penal, 48 do Código Penal Militar, 93 e segs. da Lei 6 .783/74, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Pernambuco, e 5º, incisos LIV e LV da CF. 7. Nesse sentido, reafirmo que há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 8 . Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 39639 PE 2012/0244195-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016)

No caso em exame, restou amplamente demonstrado que o impetrante apresentou, já na fase de defesa prévia do processo administrativo disciplinar, documentação médico-psiquiátrica robusta que evidenciava seu tratamento especializado desde junho de 2021, com diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior em comorbidade com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

A documentação incluía relatórios médicos que esclareciam que os prejuízos à saúde mental do servidor remontavam ao período dos fatos apurados no PAD, receituários de medicação controlada, atestados de afastamento do trabalho por instabilidade do quadro psiquiátrico e laudos que o declaravam inapto ao exercício profissional em determinados períodos.

Como é cediço, a jurisprudência é assente no sentido de que, em caso de ausência de dúvida razoável acerca da sanidade mental do servidor, não há necessidade da instauração de incidente de sanidade mental.

No entanto, verifica-se que, no curso do PAD, o Impetrante alegou a enfermidade tendo, inclusive, juntado laudos médicos, o que, no mínimo, enseja dúvidas quanto à sua sanidade mental durante o período dos fatos apurados.

Nessa linha de intelecção, a realização do referido procedimento é imprescindível à legalidade do processo administrativo disciplinar em discussão, em razão do fato de o Impetrante sofrer de patologia associada a distúrbios psicológicos e mentais contemporâneos aos fatos investigados.

Com efeito, somente a junta médica oficial, composta por pelo menos um médico psiquiatra, poderá afirmar a existência ou não de transtornos psíquicos no Impetrante quando da prática das condutas ilícitas a ele imputadas.

Dessarte, a omissão da Comissão Processante em propor a instauração do incidente de sanidade mental, mesmo diante de farta documentação médica que evidenciava o comprometimento da saúde mental do servidor, durante o período dos fatos apurados, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, a participação ativa do Impetrante nos atos processuais, embora demonstre sua capacidade de compreensão dos termos da acusação e de exercício do contraditório, não afasta a necessidade de instauração do incidente de sanidade mental quando presente a dúvida razoável sobre sua condição psíquica ao tempo dos fatos.

Como se sabe, a capacidade processual não se confunde com a imputabilidade, sendo possível que o agente tenha condições de participar do processo disciplinar, mas não possua plena capacidade de autodeterminação em relação aos fatos investigados.

Do exame dos autos, depreende-se que, apesar de provocada a dúvida pela documentação médica apresentada, a autoridade processante não observou as referidas normas legais e regulamentares, o que, tendo causado prejuízo ao agente público posteriormente demitido pelo Governador do Estado, dá azo ao reconhecimento de que não lhe fora completamente garantido o direito à ampla defesa.

Veja-se que, o fato de a Administração Pública não ter observado certas prerrogativas legais faz sobrelevar ainda mais a manutenção do Estado de Direito e das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o ato de demissão padece de nulidade insanável.

Dessa forma, a alegação da Impetrada de que inexistia dúvida razoável sobre a sanidade mental do servidor não se sustenta, diante da documentação médica apresentada nos autos, que evidencia diagnóstico de transtornos mentais, tratamento psiquiátrico especializado, uso de medicação controlada e afastamentos do trabalho por instabilidade do quadro clínico.

Referidos elementos configuram, inequivocamente, a dúvida razoável exigida pela legislação para a instauração do incidente, não cabendo à Comissão Processante fazer juízo prévio sobre a relevância ou suficiência da documentação apresentada.

Forte nessas razões, com fundamento no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e no artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90,
CONCEDO A ORDEM
de Mandado de Segurança, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. POLITEC-PRO-2023/00193 e do consequente ato de demissão do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025